Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (VIJ). MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 1.1. No caso, a Defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mas os pleitos já haviam sido concedidos na sentença.
2. Não há que se falar em ingresso ilegal no domicílio e consequente nulidade da prova, no caso analisado, porquanto a ação dos policiais restou plenamente justificada, pois embasada em suficientes indícios da prática de delito, mormente ante as denúncias acerca de intenso tráfico de entorpecentes no local, no fato de os policiais terem visto vasos com plantações de maconha e um indivíduo sair de dentro da casa e pular o muro ao notar a chegada da polícia.
3. Em tal circunstância, resta configurada a exceção constitucional (art. 5o, inciso XI) que permite ingressar na casa sem consentimento do morador, pois, naquele momento, a situação de flagrante delito estava presente, além de ter sido demonstrada a existência de prévia justa causa. Os agentes públicos estavam resguardados pela exceção inserta no dispositivo constitucional (art. 5o, inciso XI), estando devidamente configurada a justa causa para a busca domiciliar.
4. Os depoimentos harmônicos dos policiais, na delegacia e em Juízo, aliados à quantidade de drogas e apetrechos relacionados à comercialização de substâncias ilícitas encontrados com ele, constituem provas suficientes para fundamentar a condenação do apelante por tráfico ilícito de entorpecentes, afastando os pleitos de absolvição e de desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.
5. Não obstante a cocaína seja entorpecente de alta nocividade, no caso analisado, a quantidade apreendida não é expressiva e no que diz respeito à maconha, a maior parte ainda não estava processada (13 plantas) cuja massa também não é relevante. Assim, impõe-se excluir a avaliação negativa das circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/2006 (natureza e quantidade), com o respectivo decote da pena-base.
6. A existência de passagem pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional, quando menor, embora não possa impedir a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pode ser considerada para modular a respectiva fração de diminuição.
7. No caso, o apelante consta com uma passagem pela Vara da Infância e da juventude pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, houve remissão como forma de exclusão do processo, com aplicação de medida socioeducativa de Liberdade Assistida, por sentença proferida no ano de 2015. Em tal circunstância, mister aplicar-se a fração de redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 no patamar de metade (1/2).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.